Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-26.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1001006-26.2017.8.11.0041
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: JEAN CARLOS PAES PEREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de agravo interno contra monocrática em recurso de apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais, oriunda da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, proposta por JEAN CARLOS PAES PEREIRA , em que se julgou procedente em parte os pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de indenização por DPVAT, condenando a requerida em custas e honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 52143073). Na decisão agravada, deu-se provimento em parte ao recurso para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% à autora e 80% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação à autora/apelada.
A requerida sustenta que, “considerando-se o teor da condenação determinada na r. sentença, verifica-se que foi experimentada sucumbência mínima pela ora agravante, restando imperiosa a inversão integral dos ônus sucumbenciais”.
Diz que, “Caso não se entenda pelo exposto acima, já reconhecida a inconteste sucumbência recíproca, devem ser devidamente redistribuídos os honorários de sucumbência e as custas processuais, nos termos do caput, do mencionado artigo 86 do CPC, na proporção de 87,5% pelo agravado, e 12,5%, pela agravante”.
Afirma que, “Ainda em atenção ao princípio da eventualidade, considerando a proporção do êxito de cada parte, deve ser, pelo menos, invertida a distribuição da sucumbência, ainda que no percentual determinado na douta decisão agravada, para que a ora recorrente arque com 20% dos ônus sucumbenciais, e o agravado com os 80% restantes”.
Alude que “merece reforma a r. decisão agravada, para que a verba honorária advocatícia sucumbencial seja fixada nos termos e limites do artigo 85, §2o, do CPC, calculada sobre o valor da condenação”.
Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso (id. 56274465).
É o relatório.
Decido.
O que se observa é que, de fato, a pretensão da parte agravante convence, tendo em vista que melhor justeza se ajusta quando a sucumbência é dividida no modo como por ela alertado, o que, desde já destaco, era a intenção desta julgadora que, por equívoco sanável, inverteu o percentual.
Em sendo o agravo interno recurso cabível a se atacar decisões unipessoais, de certo que tal pretensão pode aqui ser resolvida, sem necessidade de maiores dispêndios de tempo e processo, em prol da economia processual.
Como bem assentado na decisão agravada, a autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, a autora pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Em sendo parco o percentual de ganho, mas existindo ganho, entendo que, à espécie, cabe a sucumbência recíproca.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e reformo em parte a decisão agravada, para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 80% à autora e 20% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação à autora.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora